Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009540-67.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), R F S SINUCA LTDA - CNPJ: 08.648.579/0001-05 (EMBARGANTE), REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU - CPF: 616.240.551-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto para suspender cumprimento de sentença fundado em termo de acordo cuja assinatura foi impugnada por alegada falsidade.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a suspensão da execução diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

III. Razões de decidir.

1
.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.
O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à alegada falsidade da assinatura e concluiu que a necessidade de perícia grafotécnica, por si só, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença.

3.
A inexistência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano afasta a concessão da tutela de urgência pretendida.

4.
Não há contradição no reconhecimento da necessidade de dilação probatória aliado ao prosseguimento da execução, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A necessidade de perícia grafotécnica não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 313, V, “a”, 429, II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de
declaração opostos
por
SOLLES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agra
vo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara
de Direito Privado, à unanim
idade,
des
proveu o recurso interposto
pel
o
embargante
.

Sustenta
o embargante, em suma,
q
ue o acórdão embargado deixou de enfrentar questão central suscitada no agravo de instrumento, consistente na impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença enquanto pendente discussão acerca da autenticidade da assinatura aposta no termo de acordo que embasa a execução, cuja falsidade teria sido expressamente impugnada, inclusive com declaração de ex-funcionário confessando a aposição indevida da assinatura atribuída ao representante legal da empresa.

Afirma que o julgado incorreu em omissão quanto à alegada
prejudicialidade
externa prevista no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao deixar de analisar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão da perícia grafotécnica destinada à verificação da autenticidade do título executivo.

Assevera
que o acórdão não esclareceu como seria possível o regular prosseguimento da execução diante da pendência de
definição técnica acerca da validade do documento que lastreia a cobrança judicial.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura constante do documento, incumbiria à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC.

Aduz
também a existência de contradição interna no julgamento, ao fundamento de que o acórdão reconheceu a relevância da discussão técnica acerca da autenticidade documental e a necessidade de produção probatória, mas, simultaneamente, permitiu o prosseguimento da execução fundada justamente no documento impugnado, circunstância que, segundo afirma, esvaziaria a utilidade prática da perícia grafotécnica e afrontaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Defende, ademais, a presença de risco concreto de dano processual irreversível decorrente da continuidade do cumprimento de sentença, diante da possibilidade de constrições patrimoniais e atos executivos
fundados
em título cuja autenticidade ainda se encontra
sob apuração
técnica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, bem como a atribuição de efeitos infringentes, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença n.º 1039228-24.2021.8.11.0041, inclusive dos atos executivos e constritivos, até a conclusão da perícia grafotécnica.

Subsidiariamente, postula o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados na peça recursal, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões.

O recurso é tempestivo
(ID
365423863
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
o
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto
da ementa a
seguir:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. TUTELA
DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação probatória autônoma proposta com o objetivo de suspender cumprimento de sentença fundado em termo de acordo cuja assinatura foi impugnada por alegada falsidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, diante de alegação de falsidade de assinatura ainda não comprovada por prova técnica.

III. Razões de decidir

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

2. A mera alegação de falsidade de assinatura, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar a presunção relativa de validade dos instrumentos particulares que embasam a execução.

3. A necessidade de realização de perícia grafotécnica não autoriza, por si só, a suspensão do processo executivo,
sob pena
de indevida antecipação da fase instrutória e comprometimento da efetividade jurisdicional.

4. Inexistente demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a reversibilidade dos atos executivos e os mecanismos de controle jurisdicional disponíveis.

5. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém em consonância com o regime jurídico da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de falsidade de assinatura, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de cumprimento de sentença.

2. A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica não justifica, por si só, a paralisação do processo executivo, na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 313, V, “a”, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO 52024658820248090051, Relator
.:
DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO
- (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024.
”

No caso em exame, inexiste qu
alquer dos vícios apontados pelo
embargante.

A embargante afirma, inicialmente, que o acórdão teria deixado de analisar a alegada
prejudicialidade
externa decorrente da discussão acerca da autenticidade da assinatura constante do termo de acordo que embasa o cumprimento de sentença.

Entretanto, a leitura do voto condutor
evidencia
exatamente o contrário.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à necessidade de suspensão do processo executivo, consignando, de forma clara, que
“a necessidade dessa prova, por si só, não autoriza a antecipação dos efeitos pretendidos pelo agravante, notadamente a paralisação do processo executivo”
e que admitir a suspensão da execução com base em alegação ainda não comprovada implicaria
“fragilizar a segurança jurídica e estimular o uso estratégico de alegações
genéricas como forma de obstar o regular
andamento processual”
.

Além disso, o próprio acórdão delimitou a controvérsia recursal justamente na verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença diante da alegação de falsidade de assinatura ainda não comprovada por prova técnica.

Portanto, a tese relativa à suspensão do processo executivo foi devidamente apreciada e rejeitada, não havendo omissão pelo simples fato de o entendimento adotado ser contrário à pretensão da embargante.

Do mesmo modo, não procede a alegação de ausência de enfrentamento do Tema 1.061/STJ e do art. 429, II, do CPC.

O voto embargado reconheceu expressamente que a controvérsia instaurada demanda produção de prova pericial grafotécnica, consignando que
“a produção de prova pericial grafotécnica
mostra-se
, de fato, o meio idôneo para dirimir a controvérsia instaurada”
.

Contudo, concluiu, fundamentadamente, que a simples necessidade de realização da perícia não seria suficiente, naquele momento processual, para justificar a suspensão imediata da execução, especialmente diante da ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Logo, o acórdão não ignorou a controvérsia técnica nem afastou a possibilidade de realização da prova pericial, apenas concluiu que tal circunstância, isoladamente considerada, não autorizaria a concessão da tutela provisória pretendida.

A pretensão da embargante, na realidade, consiste em rediscutir o mérito do julgamento e obter novo pronunciamento jurisdicional favorável à tese defensiva, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Igualmente não se verifica a alegada contradição interna do julgado.

A circunstância de o acórdão reconhecer a existência de controvérsia técnica acerca da autenticidade documental e, simultaneamente, concluir pela ausência dos requisitos da tutela de urgência não caracteriza qualquer incompatibilidade lógica.

Ao contrário, o julgamento foi absolutamente coerente ao afirmar que a questão demanda dilação probatória e que, justamente por
depender de instrução técnica ainda não produzida, não seria possível, em sede de cognição sumária, suspender o cumprimento de sentença com fundamento exclusivo em alegação unilateral ainda não comprovada.

Também foi devidamente enfrentada a alegação de risco de dano irreversível.

O acórdão expressamente consignou que os atos executivos
“estão sujeitos a controle jurisdicional e eventual reversão, caso, ao final da instrução, venha a ser reconhecida a procedência da alegação de falsidade”
, concluindo inexistir demonstração concreta de dano irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, não há qualquer omissão quanto ao exame do
periculum in mora
, mas apenas conclusão desfavorável à tese sustentada pela embargante.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
o
embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam
plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
SOLLES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026